Tribunal: TJDFT
Processo: 0710115-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA SISBAJUD. VERBA DEPOSITADA VOLUNTARIAMENTE POR TERCEIRO. FINALIDADE ALIMENTAR. VULNERABILIDADE ECONÔMICO-SOCIAL. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença da Ação Monitória n.o 0706288-45.2023.8.07.0001. A decisão agravada indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade de valor bloqueado (R$ 250,00), por ausência de comprovação quanto à natureza alimentar da quantia. A agravante alegou que o valor decorre de depósitos mensais voluntários feitos pelo genitor de seu filho menor, com finalidade alimentar, em contexto de desemprego, maternidade solo, inscrição no programa Bolsa Família e situação de vulnerabilidade social. O pedido de efeito suspensivo foi deferido em decisão monocrática.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível reconhecer a impenhorabilidade de valor bloqueado judicialmente, oriundo de depósitos voluntários de terceiro, com destinação alimentar, ainda que ausente título judicial que formalize a obrigação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, como forma de proteção à dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial (CF, art. 1o, III).
4. A jurisprudência do STJ reconhece a finalidade alimentar como critério prevalente para a aplicação da regra de impenhorabilidade, independentemente da existência de título judicial que formalize a obrigação.
5. A agravante comprovou, por meio de extratos bancários, que os depósitos são regulares, provenientes do genitor da criança e têm destinação exclusivamente alimentar.
6. A penhora compromete a subsistência da executada e de seus filhos menores, que vivem em comprovado estado de hipossuficiência, sendo o valor bloqueado (R$ 250,00) expressivo diante da sua realidade socioeconômica.
7. A ausência de impugnação eficaz pela parte agravada quanto à situação de vulnerabilidade reforça a incidência da norma protetiva, tornando desarrazoada a manutenção da constrição judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. É impenhorável a quantia depositada voluntariamente por terceiro, quando comprovada sua destinação alimentar e a situação de vulnerabilidade da parte executada, ainda que ausente título judicial formalizando a obrigação.
2. A proteção conferida pelo art. 833, IV, do CPC incide sempre que a constrição comprometer a subsistência digna do devedor e de sua família.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1o, III; CPC, art. 833, IV.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 1.488.600/DF, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 29.10.2019, DJe 05.11.2019.